Tribunal: TJMT
Processo: 1017503-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARICELE ALVES TERRA - CPF: 998.879.401-00 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA
NÃO COMPROVADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em decorrência de inscrição no cadastro de inadimplentes, suposto débito do qual seria credora a Requerida
QUALICORP ADM. DE BENEFICIOS LTDA
, no valor total de
R$ 648,21 (seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), referente ao contrato n° 135114237.

2.

Reclamada afirma que, autora contratou o plano de saúde com a Corretora TEBNI, sendo recepcionada pela Qualicorp em 13 de maio de 2019, a qual foi devidamente implantada,

cancelado em 30 de junho de 2019 em razão da não identificação de pagamento da competência 06/2019.

3.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais
, condenou a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

4.

Autora afirma que, fez uso dos serviços fornecidos pela ré no ano de 2014 até 2017, no entanto afirma que não possui débitos com a empresa, sendo que,

usa atualmente o plano de saúde-Unimed-São Jose do Rio Preto, administrado pela empresa G2C – ADMINISTRADORA DE BENEFICIO S/A, cujo contrato é no 11.616, vigência desde junho de 2019.

5.

Em relação a cobrança objurgada, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrida,
não anexando nenhum documento válido, tratando-se de propostas sem assinatura da autora
.

6.

Reclamante comprova por meio dos extratos de pagamento que desde junho de 2019, encontra-se cadastrada no plano de assistência à saúde OURO QC NACIONAL, através do contrato coletivo por adesão celebrado entre G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ANS 419443, e a Operadora Unimed São José do Rio Preto.

7.

Dano moral incontroverso, permanecendo o consumidor
privado de realizar compras a prazo
, o que ultrapassam a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

8.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

9.

Sentença reformada.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

11.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, o Recorrente postula a reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais, condenando a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a Recorrente/autor, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que seja deferida a condenação da Recorrida em indenização por danos morais.

A reclamada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que assiste
razão parcial a Recorrente
.

A autora aduz, em síntese, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de suposto débito do qual seria credora a Requerida QUALICORP ADM. DE BENEFICIOS LTDA, no valor total de R$ 648,21 (seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), referente ao contrato n° 135114237.

Em relação a cobrança objurgada, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrida,
não anexando nenhum documento ou prova da alegada contratação
.

A Parte autora afirma que, fez uso dos serviços fornecidos pela ré no ano de 2014 até 2017, no entanto afirma que não possui débitos com a empresa, sendo que, usa atualmente o plano de saúde-Unimed-São Jose do Rio Preto, administrado pela empresa G2C – ADMINISTRADORA DE BENEFICIO S/A, cujo contrato é no 11.616, vigência desde junho de 2019.

Em relação a cobrança objurgada, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrida, não anexando nenhum documento, tratando-se de propostas sem assinatura da autora.

Reclamante comprova por meio dos extratos de pagamento que desde junho de 2019, encontra-se cadastrada no plano de assistência à saúde OURO QC NACIONAL, através do contrato coletivo por adesão celebrado entre G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ANS 419443, e a Operadora Unimed São José do Rio Preto.

A responsabilidade da Recorrida, resta comprovada, haja vista que, foi a responsável pela inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, fato incontroverso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, permanecendo o consumidor
privado de realizar compras a prazo
, o que ultrapassam a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

O valor arbitrado deve ser corrigido monetariamente a partir desta decisão – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, e

condenar a recorrida em danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
corrigido monetariamente a partir desta decisão – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021